Tribunal: TJPA
Processo: 0825361-52.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825361-52.2024.8.14.0301

APELANTE: LAUNEKS SOARES NUNES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0825361-52.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

AGRAVADO: LAUNEKS SOARES NUNES

ADVOGADO: DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES – OAB/PA 24.351-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DO TOI. IRDR Nº 4 DO TJPA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL REDUZIDO NA MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 103.921,47, decorrente de suposto consumo não registrado de energia elétrica, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, com redução do valor de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado observou o procedimento administrativo exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA; (ii) estabelecer se a revelia atrai a procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança por consumo não registrado depende da formalização regular do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), com a presença de pessoa plenamente capaz e devidamente identificada, bem como da realização de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do TJPA.

4.

A concessionária não comprova a realização de procedimento administrativo regular nem demonstra a certeza das informações nele, inviabilizando a validade do TOI nº 4999222, emitido em 10/11/2023, e a consequente cobrança do débito de R$ 103.921,47.

5.

A análise das faturas mensais revela padrão de consumo muito inferior ao valor cobrado, o que reforça a ausência de indícios concretos de desvio de energia elétrica e a inconsistência da cobrança.

6.

A ausência de impugnação específica e a revelia da concessionária consolidam a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, em conformidade com o artigo 373, I, do CPC e artigo 6º do CDC.

7.

A decisão monocrática já havia reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, não havendo razão para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve observar o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança por consumo não registrado, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2.

A ausência de prova da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança de consumo não registrado.

3.

A indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0831956-77.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0825361-52.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

AGRAVADO: LAUNEKS SOARES NUNES

ADVOGADO: DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES – OAB/PA 24.351-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso de Agravo Interno
contra

Monocrática( Vide PJe ID
26445970)
, que

conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que apresentou.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que confirmou a tutela antecipada, declarou a inexigibilidade do débito de R$ 103.921,47 e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de irregularidades no procedimento de apuração de consumo não registrado de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese fixada no IRDR nº 4 do TJPA; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança por consumo não registrado depende da formalização regular do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e da realização de procedimento administrativo prévio, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

4. A concessionária não demonstrou a efetiva realização de procedimento administrativo regular, tampouco a presença do consumidor na inspeção, o que macula a validade da cobrança de R$ 103.921,47.

5. As faturas subsequentes apresentaram valores regulares, reforçando a ausência de irregularidade no consumo e a improcedência do alegado desvio de energia elétrica.

6. A ausência de impugnação específica e a revelia parcial da concessionária consolidaram a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor.

7. A indenização por danos morais é exagerada , sendo o valor de R$ 5.000,00 inadequado e desproporcional, permitindo a redução para R$ 3.000,00 à vedação ao enriquecimento ilícito e a atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o dano moral.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança por consumo não registrado, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de prova da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança de consumo não registrado.

3. A indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0831956-77.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.( Pje ID 26445970)

As razões recursais

estão assentadas

sob o
s seguintes argumentos:

- presunção de revelia afastada pelas provas constantes que demonstram a regularidade da cobrança de CNR;

- observação aos termos do IRDR n. 4 do TJPA:

- consumidor que não conseguiu cumprir o encargo probatório do artigo 373,I,do CPC;

- contraprestação necessária ante comprovado CNR, que devidamente cobrado e

-

danos morais indenizáveis não configurados.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

27070555)

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

27841178).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0825361-52.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

AGRAVADO: LAUNEKS SOARES NUNES

ADVOGADO: DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES – OAB/PA 24.351-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
A questão recursal parte do exame do IRDR n.4 do TJPA dado ser precedente qualificado e vinculante e assim ser replicado obrigatoriamente em todos os processo cujo afastamento exige o necessário
distinguishing
.

Destaco, então, o
item “a” do IRDR n. 4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada.

Adianto:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
não consegue fazer o
distinguishing
e tampouco prova que a cobrança de CNR ajusta ao IRDR n. 4 do TJPA.

Eis as vertentes examinadas.

Inspeção.
A perícia deve ser acompanhada por pessoa plenamente capaz e devidamente identificada indicando, então, que não pode haver dúvida quanto a seu subscritor e as informações nele lançadas.

Nesse recorte, a objurgada não sofrerá mudança porque detectou a estranheza das informações nele inseridas pois um débito de

R$ 103.921,47( cento e três mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), que destoa da margem de consumo mensal:

Nesse recorte, a objurgada não sofrerá mudança porque detectou a estranheza das informações nele inseridas pois um débito de

R$ 103.921,47( cento e três mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), que destoa da margem de consumo mensal:

Mês Consumo

02/2024 R$ 580,44

01/2024 R$ 1.227,24

11/2023 R$ 103.921,47

12/2023 R$ 3.632,11

11/2023 R$ 1.983,15

De onde o TOI

n. 4999222, realizado em 10/11/2023, minimamente exige solicitação de perícia. (PJe ID 24235477).

Eis o que há:

*
fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031319493700000000023546659.

Perceba que a solicitação de perícia ajusta no direito de prova do consumidor(artigo 373,I,do CPC c/c artigo 6ºdo CDC), cuja negativa associada ao plano de consumo supra indicado é vetor de dúvida da veracidade do TOI.

Incerteza que se agarrou ao efeito material da revelia a impor a r
ejeição da arguição, dado ao descumprimento do IRDR n.4 do TJPA.

Supressão de Instância e Inércia da Responsabilidade Probatória
. A escolha pela revelia trouxe a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
o seguinte efeito processual: Toda argumentativa, a partir de então, resta marcada pela supressão de instância dada a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É o que ocorre com as razões do Agravo Interno, tal qual as da Apelação Cível, onde o respeito ao princípio da primazia de mérito leva à rejeição da pretensão recursal forte na ausência consciente do encargo probatório que, por não prover o
distinguishing,
manter a irretocabilidade da Monocrática a não comportar maiores digressões.

À frente disso,
conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/09/2025